Tribunal: TJSP
Processo: 2141790-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos à execução - Indeferimento da medida antecipatória que visava a suspensão da ação executiva – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos dos arts. 300 e 919, § 1o, do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.